Tribunal: CARF
Processo: 13888.000761/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000761/2009-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.322 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
RICLAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/03/2007
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DIVERSA. NÃO
CONHECIMENTO.
Em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma,
bem como de estarem interpretando legislação tributária diversa, entende-se
não ser possível estabelecer a divergência jurisprudencial alegada.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a Recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a mesma legislação
tenha sido aplicada de forma diversa, conforme manda o art. 67, do Anexo II
do RICARF, o que não ocorreu no confronto das decisões aqui apresentadas
(recorrida e paradigma), não merecendo conhecimento o recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000761/2009-11
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.322 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000761/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte RICLAN
S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, então vigente, buscando a
reforma do Acórdão no 3302-005.303, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, em 20 de março de 2018, dando parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar que seja aplicado o índice de 0,0365 previsto no Anexo da Lei no
10.276/2001 no primeiro trimestre de 2003. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Acórdão no 3302-005.303
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/03/2007
CRÉDITO PRESUMIDO NEGATIVO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
FUTURA. FATO GERADOR.
O fato gerador para o recolhimento do valor negativo de crédito presumido de IPI é o
mês em que verificada a impossibilidade de dedução, em razão da alteração do regime
da cumulatividade para o regime da não-cumulatividade. Em relação ao início da
vigência do regime não-cumulativo da Cofins, o período do fato gerador é o mês de
fevereiro de 2004.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA. CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI DA LEI No 10.276/2001. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ICMS devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte deve ser incluída no montante da receita operacional bruta para cálculo do
crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 10.276/2001.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 10.276/2001. INAPLICABILIDADE ÀS
PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO-CUMULATIVO. LEIS No
9.363/1006 E 10.276/2001. VIGÊNCIA A PARTIR DE 1o/02/2004.
A inaplicabilidade do crédito presumido de IPI às pessoas jurídicas sujeitas à apuração
não-cumulativa das contribuições prevista nos artigos 2o e 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 possui vigência a partir de 1o/02/2004.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, o Sujeito Passivo
interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à (1) decadência e à
(2) exclusão do ICMS da receita bruta para fins de cálculo do crédito presumido. Para comprovar
o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1401-000.469 e 2102-001.299 (1); e
3401-004.378 (2), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de
18 de julho de 2018, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.322 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000761/2009-11

por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação à matéria
exclusão do ICMS da receita bruta para fins de apuração do crédito presumido de IPI.
De outro lado, a FAZENDA NACIONAL apresentou contrarrazões ao recurso
especial postulando o seu não conhecimento, pois não teria havido indicação do dispositivo legal
violado, e, no mérito, a negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte RICLAN S.A.
atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional alega a impossibilidade de ser
conhecido o recurso especial por falta de indicação do dispositivo legal violado.
No entanto, da leitura do apelo especial verifica-se busca o Contribuinte ver
devidamente interpretado o conceito de receita operacional bruta, não se incluindo o ICMS na
referida grandeza para fins de cálculo do crédito presumido de IPI da Lei no 10.276/2001. Para
embasar a sua pretensão, invoca o art. 279 do RIR/99 e busca a aplicação do precedente julgado
em sede de repercussão geral pelo STF excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, sob o fundamento de não se constituir em receita da empresa.
Com relação à divergência jurisprudencial, no acórdão recorrido, foi decidido que
a parcela relativa ao ICMS devido sobre operações de venda na condição de contribuinte deve
ser incluída no montante da receita operacional bruta para cálculo do crédito presumido de IPI de
que trata a Lei no 10.276/2001. Fundamentou-se, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), nos autos do REsp no 1.144.469-PR, entendeu ser devida a inclusão do ICMS no cômputo
da receita operacional bruta da pessoa jurídica.
O Contribuinte, por sua vez, em sede de recurso especial, requer seja reformada a
decisão para se determinar a exclusão do ICMS do conceito de receita bruta para fins de
apuração do crédito presumido de IPI. Busca a aplicação do entendimento proferido pelo
Superior Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE no 574.706/PR, excluindo
o ICMS do conceito de receita ou faturamento.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.322 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000761/2009-11

No entanto, tendo em vista que o paradigma juntado pelo Contribuinte (Acórdão
no 3401-004.378) trata de exclusão de ICMS da base do PIS e da COFINS (Leis no 10.637/2003
e 10.833/2003), e no caso dos autos discute-se a inclusão do ICMS na base do crédito presumido
de IPI (Lei no 10.276/2001), não se instaura a divergência jurisprudencial. Veja-se a ementa do
acórdão paradigma:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
Ementa:
COFINS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO, REFERENTE A RECEITAS FINANCEIRAS E O ICMS
INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo CARF encontra óbice na Súmula
2 do CARF. Lançamento tributário que apontou quais foram as rubricas objeto da glosa
não viola o artigo 142 do CTN. Receitas financeiras não compõem a base de cálculo da
COFINS, nos termos da decisão do STF nos autos do RE 390.840/MG. A parcela do
ICMS não compõe a base de cálculo da COFINS, de acordo com a decisão de mérito
proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 574.706/PR.

Não há como aplicar a discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS para a determinação do crédito presumido de IPI, por se tratarem de situações
fáticas distintas e também de legislação tributária diversa. Inexistente, assim, entre o recorrido e
o paradigma o requisito da discussão de mesma matéria e aplicação da mesma legislação
tributária de forma diversa.
Nesse sentido, citam-se julgados dessa 3a Turma da CSRF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS
FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em
que, (a) na data da análise de admissibilidade, não contrarie decisão vinculante do
Superior Tribunal de Justiça e (b) discutindo-se a mesma matéria posta na decisão
recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
(Acórdão no 9303-013.058)

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.322 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000761/2009-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação
tributária.
INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZFM. DIREITO Á ISENÇÃO - CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos adquiridos da
ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em creditamento na conta gráfica do
IPI quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva. A esse
respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.
(Acórdão no 9303-012.880)
(grifos nossos)

Em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o paradigma,
bem como de estarem interpretando legislação tributária diversa, entende-se não ser possível
estabelecer a divergência jurisprudencial alegada.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a Recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a mesma legislação tenha sido aplicada de forma diversa,
conforme manda o art. 67, do Anexo II do RICARF, o que não ocorreu no confronto das
decisões aqui apresentadas (recorrida e paradigma), não merecendo conhecimento o recurso
especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 328
DF CARF MF
Original